Tribunal: TJBA
Processo: 8053941-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053941-05.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual lotado na Secretaria da Administração (SAEB) e em exercício no Instituto Baiano de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (IBAMETRO), objetivando a incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos seus proventos de aposentadoria. O Impetrante alega perceber a vantagem há mais de cinco anos consecutivos, preenchendo o requisito legal da estabilidade financeira, enquanto o Estado sustenta a natureza transitória da verba e a impossibilidade de incorporação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se o servidor público cedido ao IBAMETRO, que percebe a Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) por mais de cinco anos consecutivos, possui direito líquido e certo à sua incorporação aos proventos de inatividade, à luz do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia e da legislação específica da gratificação.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada, porquanto o
writ
foi instruído com documentação suficiente, corroborada por informações da própria Administração, comprovando o vínculo e a percepção da vantagem por período superior ao exigido em lei.

4.
No mérito, o artigo 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 assegura a incorporação de gratificações percebidas por cinco anos consecutivos ou dez interpolados.

5.
O Decreto Estadual nº 6.311/1997, que regulamenta a gratificação no âmbito do IBAMETRO, autoriza expressamente o pagamento da vantagem aos servidores de outros órgãos que estejam à disposição da autarquia, sem distinção quanto à origem do vínculo.

6.
Preenchido o requisito temporal de percepção contínua por mais de cinco anos, conforme demonstrado nos autos, consolida-se o direito à estabilidade financeira, sendo ilegal a exclusão da parcela dos cálculos de aposentadoria sob o argumento de sua natureza
propter laborem
, uma vez que a legislação estatutária visa justamente perenizar vantagens percebidas por longo período.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar, s
egurança concedida.

Tese de julgamento
: "O servidor público estadual cedido ao IBAMETRO faz jus à incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP) aos seus proventos de aposentadoria, desde que comprove a sua percepção por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, nos termos do art. 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, independentemente de o cargo efetivo de origem pertencer a outro órgão da Administração."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º; Lei Estadual nº 7.023/1997; Decreto Estadual nº 6.311/1997, arts. 1º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8002409-21.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 29/08/2025; TJ-BA, MS nº 8049773-23.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 18/03/2025; TJ-BA, MS nº 8033652-51.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Subst. 2º Grau Marta Moreira Santana, Seção Cível de Direito Público, j. 25/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053941-05.2023.8.05.0000
, em que figuram CARLOS HENRIQUE CARDOSO SANTOS (
como impetrante)
e SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (
como impetrados)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia
em rejeitar as preliminares arguidas e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03